Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA READEQUADA.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por ambas as partes (autores e ré) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação dos autores em ação revisional de cláusula contratual. Os autores alegam omissão quanto à necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência. A ré aponta omissão quanto ao prequestionamento dos artigos 840 e 849 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento necessário à interposição de recursos extraordinários; e (ii) saber se o acórdão, ao dar parcial provimento à apelação dos autores, incorreu em contradição ao manter a condenação integral em custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O acórdão enfrentou a matéria de fundo referente à validade da cláusula de correção monetária (INCC), com base na boa-fé objetiva e função social do contrato. A ausência de menção expressa aos artigos 840 e 849 do CC não configura omissão, pois os fundamentos jurídicos foram adequadamente analisados.
A modificação parcial do julgado, com substituição do INCC pelo IPCA no período de atraso da obra, representa êxito relevante dos autores. O acórdão, ao não readequar a sucumbência, incorreu em omissão, sanada nos presentes embargos.
Configurada sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, conforme o art. 86 do CPC. Aplicação de compensação nos termos do § 14 do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração opostos pelo réu conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração opostos pelos autores conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão para fins de prequestionamento quando a matéria jurídica for devidamente enfrentada. 2. A reforma parcial da sentença enseja redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC”.